Tribunal: TJPA
Processo: 0000725-57.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000725-57.2018.8.14.0045

APELANTE: ILDEMAR ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000725-57.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ILDEMAR ROSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

APELADA: ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

ADVOGADO: ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO

ADVOGADA: GIOVANA COSTA GOMES

ADVOGADA: GISELLE COELHO CAMARGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente o mérito sem decisão saneadora prévia e sem manifestação sobre o pedido de produção de prova testemunhal e documental formulado pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado do mérito, sem manifestação sobre o pedido de produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC exige que o juiz, antes de proferir sentença, resolva questões processuais pendentes e delimite as provas necessárias, sendo indispensável a decisão saneadora quando há requerimento expresso de produção probatória.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia análise da necessidade de provas, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre as provas a serem produzidas viola o princípio da não surpresa, exigido pelo art. 10 do CPC, tornando a sentença nula por error in procedendo.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que a supressão da fase instrutória, sem decisão fundamentada sobre a desnecessidade das provas requeridas, enseja a nulidade do julgamento e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização do saneamento do feito e posterior prosseguimento regular do processo.

Tese de julgamento:
8. O julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem manifestação sobre pedido expresso de produção de provas, configura cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e nulidade da sentença.
9. A decisão judicial que indefere implicitamente a produção de provas requeridas deve ser fundamentada, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.
10. A ausência de fase instrutória nos processos em que há necessidade de prova testemunhal e documental compromete a regularidade do procedimento, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para saneamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 357 e 355.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/04/2024; TJ-CE, Embargos de Declaração 0009139-80.2019.8.06.0126, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 29/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000725-57.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ILDEMAR ROSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

APELADA: ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

ADVOGADO: ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO

ADVOGADA: GIOVANA COSTA GOMES

ADVOGADA: GISELLE COELHO CAMARGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ILDEMAR ROSA DE OLIVEIRA
contra
BRK AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S/A
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA e obter indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço de abastecimento de água.

O apelante sustenta que,
mesmo sem fornecimento regular de água, a empresa continua cobrando normalmente a fatura, uma vez que o hidrômetro registra até mesmo o ar que passa pelos canos
. Além disso, destaca que a situação já foi objeto de
inquérito no Ministério Público e de audiências públicas na Câmara de Vereadores
, demonstrando a notoriedade do problema na região.

No curso do processo,
a parte autora solicitou a produção de prova testemunhal
, para demonstrar a falha no serviço prestado pela requerida, incluindo testemunhos de moradores afetados e de um vereador que participou das audiências públicas sobre o tema. No entanto, o Juízo de primeiro grau
decidiu pelo julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção dessas provas
, entendendo que
o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na prestação do serviço
.

Em razão disso, a sentença
julgou improcedente o pedido
, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso para reformar a sentença e obter a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

cerceamento de Defesa
– Argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida, configura cerceamento de defesa, pois
a prova oral era essencial para demonstrar a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos consumidores
.

2.

má Prestação de Serviço
– Alega que a empresa
não fornece água regularmente há anos
, prejudicando diversos moradores da região, e que isso
já foi alvo de investigações pelo Ministério Público e audiências públicas na Câmara de Vereadores
.

3.

responsabilidade Objetiva da Empresa
– Defende que,
por se tratar de uma concessionária de serviço público essencial, a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal
. Assim, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a obrigação de indenizar.

4.

danos Morais Evidentes
– Afirma que a falta recorrente de água gerou
transtornos e humilhação
, afetando diretamente sua dignidade e qualidade de vida, sendo cabível a indenização por dano moral.

5.

pedido de Indenização
– Requer a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de 15 (quinze) salários-mínimos
, ou outro valor que o Tribunal entenda justo.

Contrarrazões (PJe Id nº 15.074.665).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000725-57.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ILDEMAR ROSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

APELADA: ODEBRECHT AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

ADVOGADO: ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO

ADVOGADA: GIOVANA COSTA GOMES

ADVOGADA: GISELLE COELHO CAMARGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, ao se manifestar de forma contraria ao pleito de julgamento antecipado, pronunciou-se pelo interesse na produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, afirmando naquela oportunidade, que:

“(...)

Tais provas testemunhais são imprescindíveis para a elucidação do caso, pois serão ouvidas pessoas que diretamente são prejudicadas pela péssima prestação de serviço da empresa requerida, bem como um vereador deste município que vem lutando juntamente com a sociedade para obrigar a demandada a cumprir a obrigação assumida quando da concessão do direito de exploração dos serviços de fornecimento da água e tratamento de esgoto da cidade.

....................................................................................................

Bem como desde já requer seja oficiado ao Ministério Público Estadual para comparecer ao ato e apresentar copias do Inquérito Civil Público que tramita no MPE em desfavor da requerida, comprovando que a

péssima prestação de serviço da demandada já é inclusive de conhecimento inclusive daquele órgão ministerial.

Seja oficiada a Câmara Municipal para fins de apresentar requerimentos e diligências requeridas pelos membros daquela casa concernentes a má prestação de serviço da requerida, pois em diversas oportunidades a comunidade compareceu a aquela casa de leis para fins de cobrar alguma atitude por parte dos vereadores em face da requerida”
(PJe Id nº 15074586 – p. 03/04)
.

Consigno, por oportuno, que a parte recorrida também pugnou pela produção de prova testemunhal, bem com pelo depoimento pessoal da parte autora (PJe Id nº 15074586 – p. 06/08).

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso
para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025